Tribunal: TJMT
Processo: 1027683-12.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027683-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DA AGRAVANTE, QUE A TÍTULO DE TERCEIRA INTERESSADA, REQUEREU O CANCELAMENTO DO PRACEAMENTO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DESSES AUTOS, BEM COMO A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL NA QUAL CONSTA COMO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADO DESSES AUTOS FOI EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DAQUELES AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer alteração a ser realizada na decisão recorrida, pois em breve consulta aos autos em que a agravante figura como parte exequente, foi possível verificar que o aqui executado, proprietário do bem em discussão, não consta mais como parte naqueles autos, ou seja, foi excluído do polo passivo, de modo que, seus bens não podem responder pelas dívidas oriundas daqueles autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0041500-23.2012.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO RURAL S.A contra ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO FERNANDES MORO E LEANDRO ALVES MORO, indeferiu o pedido da agravante, que, a título de terceira interessada, afirmando ter direito de preferência, requereu
“o cancelamento do praceamento do imóvel objeto da matrícula nº. 142.126, do Cartório do 1º Ofício de Uberlândia/MG, ou da alienação particular, até que seja definitivamente apurado o valor

real do imóvel a ser alienado, mediante a determinação de nova avaliação do bem, a ser realizada por profissional especializado, com observância das características do imóvel e dos preços praticados na região
”, bem como, a
“destinação do produto da arrematação à ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0027733-44.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT”
(cf. Id. n. 131138286 e 132655064).

A agravante alega que a decisão agravada é nula por julgamento
citra petita
,
“por não ter apreciado os pedidos e fundamentos formulados pelo Roma, ora Agravante, nos aclaratórios de ID. 132649548, opostos nos autos de origem”,
quais sejam, “
a preferência decorrente de penhora em vigor e anteriormente registrada na matrícula do imóvel e o acordo entabulado na execução movida pelo ROMA nos autos da Ação de Execução nº 27733-44.2014.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que prevê de forma expressa a manutenção de todas as contrições realizadas nos autos
”.

Ademais, houve invasão da
“competência do d. juízo de origem sobre matéria cognoscível somente pelo juízo da recuperação extrajudicial
”, afinal, o “
a penhora que o Agravante detém no imóvel leiloado é anterior e foi determinada pelo D. Juízo 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução nº 0027733-44.2014.811.0041”
, então só aquele juízo é competente para invalidar ou desconstituir a penhora formalizada.

No mérito, reinsiste em que possui direito de preferência,
“ante a primazia da penhora constante no registro nº 9 às margens da matrícula nº 142.126, datado em 30/08/2017”,
ou seja, 6 anos antes da constrição deferida nos autos do presente processo, “
cujo termo de penhora e o registro na matrícula se deram no ano de 2023”,
e também que “
o acordo entabulado nos autos nº 0027733-44.2014.8.11.0041 definiu, no “Item 4 - Da Manutenção das Garantias e Nova Linha de Crédito”, que TODAS as eventuais garantias originárias pactuadas nos contratos e títulos que embasam a ação permanecerão hígidas e inalteradas até o cumprimento integral do acordo, além de aval, fiança e outras garantias eventualmente agregadas, bem como constrições ou quaisquer penhoras determinadas nos autos, incluindo o imóvel matrícula n°. 142.126”.

Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
é evidente o risco do Agravante em relação ao leilão realizado no dia 14/11/2023, conforme ata de Id. 134461289, visto que corre o claro risco de não receber o crédito que lhe é de direito, em razão da primazia penhora deferida em seu favor”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão agravada, ou, no mérito, seja reconhecida a
“preferência do Agravante em relação ao resultado do leilão ou a necessidade de depósito do valor do bem em caso de adjudicação, em razão da anterioridade da sua penhora registrada no imóvel
”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 191473656).

A decisão vinculada ao Id. nº 193668165 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 199974694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno
vinculado ao Id. nº 198602677, interpostos por ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

contra a decisão inicial que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que referida interposição discute a mesma matéria objeto do mérito do agravo de instrumento, e que este já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do mérito do recurso principal, o que, por consequência, esvazia por completo o objeto do agravo interno.

Eis o que definiu a r. decisão agravada:

“
Tratam-se os autos de ação de execução proposta por BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL em face de ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e outros.

Os executados foram citados no id nº 21799992-pág.01, em 26.03.2013.

Em face da ausência do pagamento foi penhorado 50% do bem de matrícula 142.126 CRI de Uberlândia-MG – id nº 109070235.

O termo de penhora foi expedido no id nº 9807491902 - Pág. 1.

Foi expedida carta precatória para avaliação para avaliação e demais atos expropriatórios no id nº 111374943 - Pág. 1.

O bem foi avaliado no id nº 124806536 - Pág. 6, qual seja, 50% do terreno em R$468.000,00.

A missiva foi devolvida para designação de hasta eletrônica – id nº 129357528 - Pág. 55, o que se deu no id nº 129611720 - Pág. 01 e 02.

O terceiro interessado ROMA FUNDO de INVESTIMENTO manifestou no id nº 130232225, alegando que constrição detida pelo Roma é mais antiga do que a penhora promovida nestes autos pelo Exequente BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, que foi averbada no R-11-142.126, em 07/03/2023, qual alega ter direito de preferência.

Pugnou seja destinada a integralidade do valor recebido nestes autos à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0027733-44.2014.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos dos arts. 797 e 908, §1º, do CPC; nova avaliação; cancelamento do praceamento do imóvel objeto da matrícula nº. 142.126, do Cartório do 1º Ofício de Uberlândia/MG, ou da alienação particular, até que seja definitivamente apurado o valor real do bem.

O executado LEANDRO manifestou-se no id nº 131133878, alegando que a penhora e nula em face da ausência da intimação da ex-cônjuge do executado, co-proprietária do imóvel penhorado. Impugnou o laudo avaliativo, requerendo nova avaliação.

O credor manifestou-se no id nº 131579323, alegando que o executado LEANDRO ALVES MORO não é mais executado nos autos da execução n. 27733-44.2014.8.11.0041 e não é mais responsável pelo pagamento daquela execução, razão pela qual, seus bens não podem responder por aquela dívida, o que acarreta, indene de dúvidas, a insubsistência da penhora R9 que recai sobre a imóvel 142.126.

E ainda, seja rejeitada a impugnação do ROMA, por ser medida que se impõe; seja em face da ausência dos requisitos do artigo 873 do CPC a impossibilitar nova avaliação do imóvel; seja em razão da concordância das partes sobre a avaliação; seja em razão da penhora R-9-142.126 (50%) não subsistir ao acordo homologado nos autos do processo de execução n. 27733-44.2014.8.11.0041 com exclusão de LEANDRO ALVES MORO daquela lide, excluindo qualquer responsabilidade dele quanto ao pagamento da dívida executada naqueles autos; seja em razão da consequente insubsistência da penhora R-9-142.126 (50%); permanência na ordem legal de preferência da penhora do ora exequente (R-11.142.126 (50%)), com o necessário prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel.

Manifestou-se em seguida, acerca da arguição do executado LEANDRO, referente a nulidade por ausência de intimação do ex-cônjuge do executado e nova avaliação do bem, que tais ilações não merecem prosperar, postulando pela manutenção da avaliação e consequente efetivação da HASTA.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

De proêmio, quanto ao pedido de nova avaliação do bem penhorado, tenho que inviável, eis que a avaliação do referido fora realizada por oficial de justiça, no estrito cumprimento do seu múnus público nos termos da lei, inexistindo dúvida, vício ou mácula em sua avaliação, a qual deve permanecer.

No tocante as argumentações do terceiro interessado ROMA, tenho que não lhe assiste razão em face do aventado pelo credor, qual consignou que o executado LEANDRO não mais faz parte do polo passivo no feito nº 0027733-44.2017.8.11.0041 – id nº 131579323 – pág. 04, qual entabularam acordo ficando consignado a necessidade de exclusão do referido executado LEANDRO ALVES MORO, deste modo, evidente que não há óbice para a efetivação da hasta neste juízo e manutenção da penhora, não havendo que se falar em retenção de valor em favor de ROMA – terceiro interessado, diante do exposto acima.

Ademais, o meio empregado para terceiro intervir nos autos, não foi o apropriado utilizado nos autos, nos termos da Lei Processual Civil, não ascendendo qualquer acolhimento da pretensão posta.

(...)”

Com efeito, não há qualquer alteração a ser realizada na decisão recorrida, pois em breve consulta aos autos nº 0027733-44.2014.8.11.0041, foi possível verificar que, Leandro Alves Moro, executado nos autos de origem, não consta mais como parte naqueles autos, ou seja, foi excluído do polo passivo, de modo que, seus bens não podem responder pelas dívidas oriundas daqueles autos.

Ainda, com relação à alegação de que “
o acordo entabulado nos autos nº 0027733-44.2014.8.11.0041 definiu, no “Item 4 - Da Manutenção das Garantias e Nova Linha de Crédito”, que TODAS as eventuais garantias originárias pactuadas nos contratos e títulos que embasam a ação permanecerão hígidas e inalteradas até o cumprimento integral do acordo, além de aval, fiança e outras garantias eventualmente agregadas, bem como constrições ou quaisquer penhoras determinadas nos autos, incluindo o imóvel matrícula n°. 142.126”
, esta também não merece prosperar, pois o referido acordo sequer foi assinado por Leandro Alves Moro, que atualmente detém 50% do imóvel em discussão, conforme matrícula vinculada ao Id. nº 130230011, dos autos de origem, não podendo terceiro executado anuir para manter garantia quanto a um bem que não lhe pertence e cujo processo encontra-se suspenso em virtude de acordo.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024